Tribunal: TJPA
Processo: 0807015-97.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807015-97.2017.8.14.0301

APELANTE: CELIA SUELY ABREU COTA

APELADO: BELEM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ASSÉDIO MORAL EM AMBIENTE ESCOLAR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO MUNICÍPIO DE BELÉM E O SUPOSTO DANO SOFRIDO PELA APELANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Celia Suely Abreu Cota contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais por suposto assédio moral praticado pela direção da escola onde trabalhava, vinculada ao Município de Belém. A apelante alegou ter sido vítima de assédio moral, que culminou em sua transferência de unidade escolar, requerendo indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve a prática de assédio moral pela direção da escola vinculada ao Município de Belém, de modo a configurar a responsabilidade civil objetiva do ente público; (ii) estabelecer se existe nexo de causalidade entre a conduta da administração pública e o dano alegado pela autora, que justificaria a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil objetiva do ente público, conforme o art. 37, § 6º da Constituição Federal, exige a demonstração do nexo causal entre a conduta do agente público e o dano alegado, sem a necessidade de comprovar dolo ou culpa.

4. Para configurar o assédio moral, é necessário comprovar a prática de atos reiterados de humilhação ou perseguição, o que não se verifica no presente caso, pois os documentos e depoimentos colhidos indicam apenas conflitos e problemas disciplinares no ambiente de trabalho.

5. A transferência da apelante para outra escola, por si só, não configura assédio moral, especialmente diante da ausência de prova de perseguição pessoal ou de atos reiterados de humilhação por parte da direção escolar.

6. As provas documentais e testemunhais revelam que a apelante apresentava reiteradas faltas injustificadas e comportamento insubordinado, o que motivou procedimentos administrativos. Não há, contudo, evidência de que tais fatos configurariam conduta de assédio moral passível de indenização.

7. Jurisprudência pacífica entende que meros desentendimentos no ambiente de trabalho e a aplicação do poder disciplinar por parte dos superiores hierárquicos não caracterizam assédio moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. A responsabilidade civil objetiva do Município exige a comprovação de nexo causal entre a conduta de seus agentes e o dano alegado, não sendo suficiente a mera alegação de transferência de local de trabalho para caracterizar assédio moral.

B. A ausência de provas de atos reiterados de perseguição ou humilhação inviabiliza o reconhecimento de assédio moral e o consequente dever de indenizar.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e negar provimento à apelação
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

39ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 04/11/2024 a 11/11/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta por Celia Suely Abreu Cota em face de sentença que julgou improcedente o pedido de ação de indenização por danos morais por assédio moral ajuizada contra o Município de Belém, em decorrência de assédio moral por parte da direção da escola onde trabalhava, consubstanciada na transferência de unidade escolar.

A sentença atacada considerou que o nexo de causalidade não foi devidamente evidenciado pela autora, cujas provas apresentadas não se mostraram suficientes a sustentar o direito alegado, sob a ótica de que sofrera assédio moral por parte da direção da escola. Inclusive não conseguira justificar o motivo de ter faltado tantas vezes no trabalho e em audiência não ocorrera nenhum direcionamento específico à autora que enseje em reconhecimento de assédio moral passível de indenização.

Irresignada, Celia Suely Abreu Cota interpôs apelação aduzindo a reforma da sentença, visto a responsabilidade civil objetiva do Município de Belém, pois sofrera atos reiterados de assédio moral por parte da direção da escola municipal, além de ter sido apenas comunicada de sua transferência. Nesse ínterim, pleiteia pela indenização por danos morais.

O Município de Belém apresentou contrarrazões pugnando pelo conhecimento e improvimento recursal.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso autoral.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

O ponto nodal da presente demanda é sobre a responsabilidade civil objetiva do Município de Belém frente as alegações de assédio moral sofridos pela autora.

A priori
, esclarece-se que a responsabilidade civil do ente federativo é compreendida como a obrigação de proceder à reparação, por indenização pecuniária, por danos causados a terceiros em virtude de atuações de seus agentes, sejam elas omissivas ou comissivas, legais ou não.

A Constituição aborda o assunto em seu art. 37, §6º determinando,
in verbis
:

Art. 37 (...)

§ 6°. as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus funcionários, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Para efeitos de esclarecimento dos fundamentos da teoria da responsabilidade objetiva, citamos os ensinamentos de Silvio Rodrigues:

Na responsabilidade objetiva a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, quer tenha este último agido ou não culposamente. (...)

Examina-se a situação, e, se for verificada, objetivamente, a relação de causa e efeito entre o comportamento do agente e o dano experimentado pela vítima, esta tem direito de ser indenizada por aquele.

De acordo com a teoria do risco administrativo,
o ente federativo é objetivamente responsável pelos danos decorrentes da conduta de seus agentes no exercício da atividade administrativa
.

Outrossim, a responsabilidade objetiva, além de isentar o lesado do ônus de provar a existência de culpa na conduta estatal, requer, para sua configuração, três pressupostos, que, na lição de José Santos Carvalho Filho assim se caracterizam:

“[...] a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de
conduta
, comissiva ou
omissiva
, legítima ou ilegítima,
singular
ou coletiva,
atribuída ao Poder Público
. [...] O segundo pressuposto é o
dano
. [...] Não importa a natureza do dano: tanto é indenizável o dano patrimonial como o dano moral. [...] O último pressuposto é o
nexo causal
(ou relação de causalidade)
entre o fato administrativo e o dano
.
Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre dolo ou culpa”
. (GRIFO).

No caso em questão, a apelante Celia Suely Abreu Cota é funcionária efetiva com matrícula sob nº 1881809-010 como professora, a qual estava lotada na Escola Alda Eutrópio de Souza desde JANEIRO/2014. Todavia, no dia 24/04/2015 informa que recebera comunicação de que deveria comparecer ao DRH – Equipe de Lotação, sendo informada que a mesma havia sido transferida para a Escola Municipal Gabriel Lage, devendo começar suas atividades na nova escola em 28/04/2015.

Dentre os atos de assédio moral alegados pela apelante

seria o fato de ter sido transferida
para a Escola Municipal Gabriel Lage
sem ao menos ter sido ouvida
, restando o comportamento assediador comprovado da diretora da Escola Municipal Alda Eutrópio de Souza, a qual a professora Elizangela Bentes Jordão. A diretora informou que a apelante era insubordinada e não cumpria com as atividades que deveriam ser feitas na escola.

O assédio moral é uma forma de violência psicológica que pode ocorrer no ambiente escolar, entre professores, alunos e a equipe multidisciplinar que compõe a organização educacional.
Algumas condutas que podem ser identificadas são vigilância excessiva, advertências sem justa causa, desconsideração de opiniões, atribuições de tarefas impossíveis de serem cumpridas, fomento de desconfiança entre servidores, dentre outras formas de assédio moral.

Há juntada da cópia do Processo Administrativo nº 4833/2014, onde possuem fichas de frequência para conferência de comparecimento na escola, onde a
apelante faltou muitas vezes no trabalho, sem justificativa
(ID 1445860, 1445861, fls. 02, 03 e 05, e 1445862). Além disso, há o
Parecer Técnico
da Equipe Técnica de Ensino Fundamental – ETEF (ID 13905945) a qual teve conversa com a diretora e coordenadora pedagógica da escola,
pois a gestão escolar estava enfrentando inúmeras dificuldades com algumas professoras, dentre elas a apelante, com ausências sem justificativas, excesso de atestados médicos e declarações de comparecimentos
. Inclusive, a apelante não aceitava orientações ou sugestões da coordenação pedagógica e se recusava a participar de ações pedagógicas complementares planejadas pela escola.

Nesse ínterim, a diretora da escola municipal juntou o
Processo nº 5428/2015
e encaminhou à Diretoria de Ensino e à Diretoria do Departamento de Recursos Humanos o Ofício nº 24/2015, com o livro de ocorrência da escola e a cópia de Boletim de Ocorrência,
com registros de desentendimento entre a apelante
– e outras duas professoras –
com o secretário da escola, Ruan Tavares Freires, inclusive informando que havia outros procedimentos na SEMEC sobre as mesmas consequências contra Celia Suely
. Por esse fato,
foi aberta Sindicância em face da apelante
pelo tratamento desrespeitoso ao secretário, o que motivou o PAD nº 2306/2015,
o qual fora arquivado por ausência de ilícito.

Sobre a transferência da apelante ao UMEF Gabriel Lage
, há um Formulário de Situação Funcional/Transferência da apelante (ID 13905946 – fl. 01) a contar de 27/04/2015 e um Cadastro Funcional (ID 13905946 – fl. 02).
Todavia ao analisar a Instrução Funcional
encaminhado pelo Departamento de Administração de Recursos Humanos da SEMEC (ID 13906939),
no Acervo Funcional da apelante não consta a lotação na UMEF Gabriel Lage.

Inclusive no Acervo Funcional informa que a apelante foi
readaptada temporariamente

de 01/01/2016 a 30/04/2016
em atividades leves, que evitem levantamento e transporte de cargas, agachamentos e longas caminhadas,
de acordo com o Laudo Médico Pericial do IPAMB nº 10331.

Posteriormente, foi novamente readaptada pelo período de 150 dias com início em 01/02/2017 até 30/06/2017
, de acordo com o mesmo laudo pericial citado. Por fim, a funcionária permanece como funcionária ativa no quadro funcional do PMB, com lotação na SEMEC.

Por fim, na audiência de instrução e julgamento realizada no dia 30/11/2021, os depoimentos prestados pelas testemunhas e servidoras, Fernanda Oliveira Lopes e Rosalina Albuquerque Henrique, demonstram que apesar de não ter um ambiente de trabalho brando, nunca ocorrera nenhum tipo de direcionamento à apelante, onde supunham que poderia estar relacionado a candidatura de conselheira escolar.

Sobre o tema, colaciono jurisprudências:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO COMUM – SERVIDOR PÚBLICO –
ALEGAÇÃO DE ASSÉDIO MORAL E PERSEGUIÇÃO POLÍTICA – ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE.

1. Assédio moral no trabalho é a conduta sistemática e reiterada voltada à desestabilização psíquica do empregado. Meros desentendimentos e o exercício do poder hierárquico não configuram assédio moral.

2. Conflitos entre a parte, seus colegas e superiores, divergência quanto ao trabalho desempenhado e relotação não caracterizam assédio moral. Indenização por danos morais indevida. Pedido improcedente. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TJ-SP - AC: 10020540420178260655 SP 1002054-04.2017.8.26.0655, Relator: Décio Notarangeli, Data de Julgamento: 19/11/2019, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 19/11/2019). (GRIFO).

RESPONSABILIDADE CIVIL. ASSÉDIO MORAL. DANO MORAL
. OFENSA VERBAL E FÍSICA PROFERIDAS PELO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE CONTRA O AUTOR (SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL). AFASTAMENTO DO DISPOSTO NO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL PARA APLICAR A TEORIA DA CULPA, PREVISTA NOS ARTS. 186 E 927 DO CÓDIGO CIVIL.
ASSÉDIO MORAL NÃO DEMONSTRADO. REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL INEXISTENTES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

Em caso de pedido indenizatório decorrente de assédio moral, o servidor público não é equiparado ao terceiro previsto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, motivo pelo qual incide a teoria da culpa prevista nos arts. 186 e 927 do Código Civil. O assédio moral configura-se quando há comprovação da prática de atos constrangedores e de perseguição praticados contra o servidor público em seu cotidiano de trabalho, a ponto de causar-lhe humilhação e provocar-lhe ofensa à integridade psíquica.
Se não demonstrado que a conduta do superior hierárquico causou o alegado assédio moral, não há que se falar em responsabilidade civil.

(TJ-SC - APL: 00035556320138240054 Rio do Sul 0003555-63.2013.8.24.0054, Relator: Francisco Oliveira Neto, Data de Julgamento: 09/08/2016, Segunda Câmara de Direito Público). (GRIFO).

Através de todos os documentos juntados aos autos,
não fora comprovado o nexo de causalidade entre a conduta do Município de Belém e o suposto dano sofrido pela apelante
, o qual de assédio moral.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso,

mantendo as conclusões da sentença pelos fundamentos ora explanados.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/11/2024